Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-76.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (AGRAVANTE), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (AGRAVANTE), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (AGRAVANTE), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (AGRAVANTE), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obstará apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

II - O deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral, possui o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
GRUPO SBORCHIA
, formado pelas empresas
SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS – LTDA (MATRIZ), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (FILIAL), SBORCHIA FÁBRICA DE PAPÉIS LTDA, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN EIRELLI, TREVO DITRIBUIDORA DE INDUSTRIA E PAPEIS – LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de nº 1012109-88.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e dos apontamos do nome das empresas recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, as agravantes aduzem que a suspensão dos protestos e dos apontamos nos órgãos de restrição de crédito constitui medida necessária para a reestruturação e continuidade das suas operações econômicas, sendo medida de rigor o deferimento do pleito, ao menos dentro do período de blindagem de 180 (centos e oitenta) dias.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 103382974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos e protestos em nome dos requerentes.

Na ocasião, os agravantes defendem que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial alberga a imediata suspensão/cancelamento de protestos e apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da questão, o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Assim, diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obstará apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

Em outros termos, o deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral, possui o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Processamento deferido. Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da recuperanda. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF. Decisão correta. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2047844-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.º, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.º, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação. (N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que prevaleça sobre a decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021